Tribunal: TJDFT
Processo: 0753051-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753051-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: J.M SANTOS FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (id.67220538) com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Execução Fiscal que tramita sob o n. 0728440-42.2023.8.07.0016, ajuizada em desfavor de J.M SANTOS FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, que indeferiu o pedido de inclusão do sócio administrador da empresa executada no polo passivo da ação de execução, na condição de corresponsável. Colaciono abaixo a decisão agravada ( id.205120842 autos de origem): "Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Sem prejuízo, diga o exequente sobre a petição de ID 216374012 no prazo de 15 (quinze) dias. Ademais, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu(s) sócio(s) administrador(es), cujo endereço(s) consta(m) na petição retro [...]". Em suas razões recursais aduz, em breve síntese, que a parte executada não foi localizada no endereço de seu domicílio fiscal para fins de citação, e que, diante da certificação do Oficial de Justiça de que a sociedade empresária não exercia mais suas atividades no local informado ao fisco e constante nos cadastros, requereu o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, com fundamento na Sumula 435/STJ, destacando que o endereço diligenciado era o mesmo constante na Certidão Simplificada da Junta Comercial e no Cadastro de Contribuintes do Distrito Federal. Entende que a decisão que indeferiu o redirecionamento da execução para o sócio está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que permite o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente na situação posta nos autos, não sendo necessária a demonstração pelo Fisco de excesso de poder ou infração da lei, a qual é presumida nos casos de dissolução irregular da sociedade. Alega que, a hipótese fática se enquadra na previsão do art. 135, III, do CTN, bem como a Súmula 435 do STJ e os Temas repetitivos 630, 962 e 981 do STJ, autorizam o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, quando da dissolução irregular da sociedade executada. Sustenta que nos casos em que a sociedade deixa de funcionar em seu endereço fiscal, há o descumprimento das normas legais acima mencionadas, configurando infração à lei e ao contrato social/estatuto, atraindo a incidência do art. 135, III, do CTN e desencadeando o redirecionamento da execução fiscal para os sócios administradores no momento da dissolução irregular. Afirma que o desrespeito ao devido processo legal para dissolução da sociedade ocasiona violação aos arts. 1o e 32 da Lei 8.934/94 e ao art. 127 do CTN configura infração ao ato constitutivo societário, documento que exige a indicação da sede social e que só pode ser modificada após a prévia alteração formal do contrato social/estatuto. Argumenta que a alteração do endereço social sem a devida publicidade e registros legais configura conduta ilícita por si só e fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade, como cristalizado no Enunciado de Súmula no 435 do STJ. Reque que seja concedido efeito ativo ao presente recurso, inaudita altera pars, e ao final, seja reformada a decisão agravada para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade Executada, quando da dissolução irregular. Sem preparo em razão de isenção legal conferida ao ente público recorrente. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se vislumbra o perigo de dano ou urgência defendidos pela parte agravante, uma vez que, a interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos que a ela se vincule, condicionado ao resultado do julgamento do recurso. Nesse sentido é o entendimento do col. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORES INCOMPATÍVEIS. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. (...). 1. A eficácia da sentença está condicionada ao não-provimento de agravo de instrumento anteriormente interposto, não havendo falar, antes do julgamento deste, em coisa julgada material. Provido o recurso, anulam-se todos os atos com ele incompatíveis, inclusive a sentença. Precedentes. (...).” (STJ, REsp 768.120/AL, Quinta Turma, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima - p.: 22/10/2007). (g.n.) AGRAVO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO. A interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos, que a ela se vinculem, condicionada ao resultado de seu julgamento. Não estando preclusa a decisão, cujo conteúdo condiciona a sentença, o provimento do agravo levará a que seja desconstituída. Agravo. Julgamento que extrapolou do pleiteado. Nulidade que se reconhece. (REsp 141.165/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, Terceira Turma, j. 10/04/2000, DJ 1o/08/2000). Portanto, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital